Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Na hipótese, não estão configurados os vícios constantes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas apenas o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento, com pretensão de reexame da matéria, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.